Tribunal: TJSP
Processo: 2215669-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus. Embriaguez ao Volante. Direção de veículo sem habilitação. Prisão Preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão genérica carente de fundamentação concreta. Liminar deferida.
1. Fumus comissi delciti que é dado pelos elementos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e que subsidiaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade positivo que

Ementa:
Habeas Corpus. Embriaguez ao Volante. Direção de veículo sem habilitação. Prisão Preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão genérica carente de fundamentação concreta. Liminar deferida.
1. Fumus comissi delciti que é dado pelos elementos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e que subsidiaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade positivo que se seguiu.
2. Periculum libertatis. Não configurado. Ausência da convergência dos requisitos sustentadores da prisão preventiva. Delitos apenados com detenção. Possibilidade de tratamento punitivo mais brando ao final da persecução que fragiliza a possibilidade de manutenção da medida extrema à luz do princípio da proporcionalidade.
3. Suficiência das medidas cautelares para o resguardo das finalidades do processo.
4. Ordem concedida.